Tribunal: TJDFT
Processo: 0006849-89.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
D E S P A C H O Da análise dos autos, verifico que a credora VIVIAN DINIZ CAMPOS não devolveu a certidão de crédito retirada, conforme ID 9469375. Assim, concedo o prazo DERRADEIRO de três (3) dias úteis, para que o advogado da credora apresente a certidão de crédito ou caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, a credora deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto